Tribunal: TJSP
Processo: 1001467-56.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de cobrança promovida pela operadora em razão de atendimento prestado ao filho da requerida. Anterior declaração judicial da inexigibilidade do débito e do dever da operadora de arcar com o custeio do tratamento. Ação de cobrança promovida quase dois meses depois da intimação de julgamento da apelação que confirmou a sentença na outra ação e poucos dias antes do

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de cobrança promovida pela operadora em razão de atendimento prestado ao filho da requerida. Anterior declaração judicial da inexigibilidade do débito e do dever da operadora de arcar com o custeio do tratamento. Ação de cobrança promovida quase dois meses depois da intimação de julgamento da apelação que confirmou a sentença na outra ação e poucos dias antes do trânsito em julgado. Inexistência de exercício regular de direito. Ato ilícito caracterizado. Abuso do direito de demandar. Pretensão de restituição em dobro do valor cobrado. Não acolhimento. Ausência do elemento subjetivo necessário para aplicação da sanção. Insuficiência do mero comportamento culposo. Dano moral. Reconhecimento. Grave perturbação causada à requerida, atingindo sua esfera extrapatrimonial de direitos. Sentimento de impotência e frustração por ser alvo de nova cobrança de débito já reconhecido judicialmente como indevido. Perturbação da tranquilidade do consumidor e imputação desabonadora de descumprimento de obrigações. Indenização cabível. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001467-56.2018.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante
FABIANE COSTA MENEZES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado UNIMED DE
ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ENÉAS COSTA GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001467-56.2018.8.26.0037 -Voto no 3.913
2
Apelação Cível no 1001467-56.2018.8.26.0037
Apelante: Fabiane Costa Menezes
Apelado: Unimed de Araraquara Cooperativa de Trabalho Médico
Comarca: Araraquara
Juiz: Humberto Isaias Gonçalves Rios

Voto no 3.913
Apelação. Plano de saúde. Ação de cobrança promovida
pela operadora em razão de atendimento prestado ao
filho da requerida. Anterior declaração judicial da
inexigibilidade do débito e do dever da operadora de
arcar com o custeio do tratamento. Ação de cobrança
promovida quase dois meses depois da intimação de
julgamento da apelação que confirmou a sentença na
outra ação e poucos dias antes do trânsito em julgado.
Inexistência de exercício regular de direito. Ato ilícito
caracterizado. Abuso do direito de demandar. Pretensão
de restituição em dobro do valor cobrado. Não
acolhimento. Ausência do elemento subjetivo necessário
para aplicação da sanção. Insuficiência do mero
comportamento culposo. Dano moral. Reconhecimento.
Grave perturbação causada à requerida, atingindo sua
esfera extrapatrimonial de direitos. Sentimento de
impotência e frustração por ser alvo de nova cobrança
de débito já reconhecido judicialmente como indevido.
Perturbação da tranquilidade do consumidor e imputação desabonadora de descumprimento de
obrigações. Indenização cabível. Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença (fls.
560/563) que julgou improcedente ação de cobrança promovida por operadora de
plano de saúde e improcedente a reconvenção na qual se buscava condenação à
restituição em dobro e ao pagamento de indenização de dano moral.
Recorre a ré (fls. 565/578) buscando condenação da
autora à restituição em dobro do valor cobrado e ao pagamento de indenização de
dano moral.
Recurso bem processado e respondido (fls. 582/587).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001467-56.2018.8.26.0037 -Voto no 3.913
3
Respeitado o entendimento do MM. Juízo a quo, o
recurso comporta parcial provimento.
Não é caso de condenação da ré a restituição em dobro,
seja com fundamento no Código Civil ou no Código de Defesa do Consumidor.
Exige-se o elemento subjetivo da cobrança realizada de
má-fé para incidência da pena, o que não se verifica no caso sub judice.
Constata-se desorganização na realização da cobrança,
conduta culposa, a qual não enseja a sanção mencionada.
A autora prontamente reconheceu a improcedência da
cobrança quando suscitada a existência do outro processo, tudo denotando que o caso
envolveu conduta culposa.
Em relação ao pedido de indenização de dano moral,
contudo, assiste razão à recorrente.
Diversamente do alegado pela apelada, houve grave
culpa na propositura da ação, não se tratando de exercício regular de direito.
A sentença que declarou inexigível a cobrança,
reconhecendo o direito à cobertura hospitalar, é datada de 15/12/2015 (fls. 53/56).
O v. acórdão que manteve a sentença é datado de
28/11/2017 (fls. 57) e a respectiva intimação ocorreu em 14/12/2017 (fls. 420).
A ação de cobrança foi proposta em 8/02/2018, ou seja,
seis dias antes do trânsito em julgado da referida ação e quase dois meses depois da
intimação do julgamento do recurso de apelação.
Logo, era de pleno conhecimento da recorrida que o
crédito havia sido declarado inexigível e, mesmo assim, a ação foi proposta sem
qualquer menção à ação que já contava com julgamento de recurso mantendo a
sentença que afastou a possibilidade de cobrança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001467-56.2018.8.26.0037 -Voto no 3.913
4
Ademais, o segurado era o genitor do menor, sendo
reconhecida a existência da cobertura médico-hospitalar, e ainda assim a autora
instaurou nova demanda contra a genitora, que firmou o termo de responsabilidade
na internação.
O ato ilícito, caracterizado pelo abuso do direito de
demandar, ficou bem demonstrado.
Resta aferir se a situação enseja reconhecimento de
dano moral indenizável.
A resposta a esta questão deve ser positiva, pois dadas
as circunstâncias do caso a requerida foi submetida a injustificada e relevante
situação de desgaste e de abalo que caracterizam o dano extrapatrimonial.
Além do desgaste a que submetida a família por
ocasião do atendimento, condição retratada no outro processo, a requerida foi
novamente colocada naquela situação, com a cobrança indevida, a despeito do
esforço anterior da família para demandar judicialmente o reconhecimento da
abusividade da cobrança.
Ademais, a existência de ação de cobrança acaba
refletindo na honra da recorrente, especialmente considerando a divulgação da
existência do processo em órgãos de consulta, colocando-a na desfavorável situação
de não cumpridora de suas obrigações.
Constatável o desgaste e a sensação de impotência
decorrentes de ser alvo de nova cobrança de verba que já foi judicialmente
reconhecida como indevida.
Acrescente-se o relevante abalo na tranquilidade da
parte, obrigada a contratar advogado e se defender no processo.
Assim, o caso não se esgota nas consequências triviais
do mero inadimplemento contratual, não se tratando de mero dissabor, pelo contrário,
a conduta se reveste de gravidade e atinge a esfera de personalidade da recorrente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001467-56.2018.8.26.0037 -Voto no 3.913
5
ensejando reconhecimento do dano moral indenizável.
Considerando as circunstâncias do caso, o grau de
culpa, a intensidade da lesão, a necessidade de dotar a indenização de efeito
compensatório, considerando que aquela anteriormente fixada não surtiu efeito,
entendo cabível fixar a indenização de danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil
reais), com correção monetária desde o julgamento do recurso e juros de mora desde
a citação da ré na presente ação.
A sucumbência recíproca foi bem reconhecida, não
comportando modificação o regime de rateio das custas.
No que concerne aos honorários advocatícios, contudo,
a base de cálculo deve ser o valor da condenação e do benefício patrimonial auferido.
Assim, a autora Unimed responde por honorários de
10% fixados sobre o valor da causa da ação de cobrança somado com o valor da
condenação na reconvenção.
A requerida responde por honorários de 10% sobre o
valor do pedido de restituição em dobro, formulado na reconvenção, observada a
assistência judiciária.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento parcial
ao recurso.
Enéas Costa Garcia
Relator